Tribunal: TJSP
Processo: 1500064-05.2020.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA ESTIPULAR REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO DA PROVA, MANTIDA A CONDENAÇÃO – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REDUTOR DA LEI

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA ESTIPULAR REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO DA PROVA, MANTIDA A CONDENAÇÃO – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REDUTOR DA LEI DE DROGAS APLICADO EM FRAÇÃO CORRETA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, CUMPRINDO ESTIPULAR O REGIME INICIAL ABERTO E CONCEDER A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA EM OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO.